Tribunal: TJMT
Processo: 1011179-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011179-33.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), ARMELINDA GNUTZMANN COSTA - CPF: 813.647.331-53 (AGRAVANTE), GENTIL GRAPEGGIA (AGRAVADO), EDMUR AUGUSTO DA COSTA - CPF: 005.194.991-15 (AGRAVANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MARCIO FALEIROS DA SILVA - CPF: 845.945.191-72 (ADVOGADO), BRUNA MOSCHINI ANTUNES MACIEL - CPF: 027.544.991-21 (ADVOGADO), GENTIL GRAPEGGIA - CPF: 067.613.489-00 (AGRAVADO), ARMELINDA GNUTZMANN COSTA - CPF: 813.647.331-53 (EMBARGADO), BRUNA MOSCHINI ANTUNES MACIEL - CPF: 027.544.991-21 (ADVOGADO), EDMUR AUGUSTO DA COSTA - CPF: 005.194.991-15 (EMBARGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), GENTIL GRAPEGGIA (EMBARGANTE), GENTIL GRAPEGGIA - CPF: 067.613.489-00 (EMBARGANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MARCIO FALEIROS DA SILVA - CPF: 845.945.191-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE ESBULHO PRATICADO PELO ARRENDANTE - DEMANDA PROPOSTA NO FORO DE ELEIÇÃO PREVISTO NO CONTRATO DE ARRENDAMENTO – INAPLICABILIDADE - CASO PECULIAR QUE NÃO ENVOLVE OS TERMOS PACTUADOS - PREVALÊNCIA DA REGRA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA - JUÍZO DA SITUAÇÃO DA COISA
(FORUM REI SITAE)
- VÍCIO NÃO VERIFICADO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011179-33.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: GENTIL GRAPEGGIA

EMBARGADOS: ARMELINDA GNUTZMANN COSTA e EDMUR AUGUSTO DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ARMELINDA GNUTZMANN COSTA e EDMUR AUGUSTO DA COSTA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 56441483), que, por unanimidade, deu provimento ao recurso para anular a decisão agravada e determinar a remessa dos autos originários ao Juízo da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT.

Os embargantes sustentam que o vício reside na ausência de pronunciamento dos artigos 1.210 e 1.197 do Código Civil e do artigo 47, § 2o, do CPC, diante do enfoque oposto ao entendimento pacífico do STJ, a quem caberia a correta interpretação da legislação federal.

Alegam que
“nenhuma das partes , ou provas por elas produzidas nos autos, apontam no sentido de que “o fundamento da questão posta em juízo é o direito de propriedade sobre o imóvel dado em arrendamento”, como assentou a decisão concessiva do efeito suspensivo e, posteriormente, ratificada na decisão de mérito do presente agravo de instrumento. Muito pelo contrário, todas as provas e fundamentos produzidos nos autos dão conta que a lide possessória decorre do contrato de arrendamento, portanto de direito pessoal, visto que não se busca ou questiona a propriedade do imóvel dado em arrendamento”.

Assim, pugnam pelo acolhimento dos declaratórios e, por conseguinte a reforma de decisão que lhe foi desfavorável

Contudo, no caso de entendimento diverso, para fins de prequestionamento, requerem que o órgão julgador pronuncie de forma explícita sobre a negativa de vigência dos artigos 1.210 e 1.197 do Código Civil e do artigo 47, § 2o, do CPC, sobretudo no particular relacionado com a interpretação que lhe s atribui o Colendo Superior Tribunal de Justiça, viabilizando -se, dessa forma, o manejo de eventuais recursos. (Id 57364463).

Contrarrazões ofertadas no Id 59687957.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE ESBULHO PRATICADO PELO ARRENDANTE - DEMANDA PROPOSTA NO FORO DE ELEIÇÃO PREVISTO NO CONTRATO DE ARRENDAMENTO – INAPLICABILIDADE - CASO PECULIAR QUE NÃO ENVOLVE OS TERMOS PACTUADOS - PREVALÊNCIA DA REGRA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA - JUÍZO DA SITUAÇÃO DA COISA (FORUM REI SITAE) - DECISÃO ANULADA - RECURSO PROVIDO. Tratando-se de ação eminentemente fundada no direito de propriedade, o juízo competente para julgar a demanda é o local onde está situado a coisa, na forma do artigo 47, §2o do CPC, ante a sua competência absoluta. Na hipótese, o alegado esbulho praticado pelo arrendador não guarda qualquer similitude com os termos pactuados no contrato de arrendamento imobiliário, o qual permanece hígido e válido entre as partes, afastando-se, portanto, a cláusula de eleição do foro”

A irresignação, contudo, não prospera, uma vez que a alegada falta de pronunciamento expresso sobre ponto que reputa imprescindível não guarda pertinência com a pacífica – e ainda atualizada – jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual
“mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”
, já que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
, sobretudo porque
“possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

E quanto ao ponto objeto destes aclaratórios, tem-se que o acórdão embargado foi expresso ao registrar que,

tratando-se de ação eminentemente fundada no direito de propriedade, o juízo competente para julgar a demanda é o local onde está situado a coisa, na forma do artigo 47, §2o do CPC, ante a sua competência absoluta.

Assim, em que pese a posse tida por esbulhar decorrer de contrato de arrendamento, não há dúvidas que o objeto da lide é alheio ao instrumento contratual propriamente dito, haja vista que em nenhum momento o autor questiona a validade das cláusulas ali inseridas, tampouco busca a resolução da avença.

Nesse cenário, o alegado esbulho praticado pelo arrendador não guarda qualquer similitude com os termos pactuados no contrato de arrendamento imobiliário, o qual permanece hígido e válido entre as partes, afastando-se, portanto, a cláusula de eleição do foro.

Logo, como dito, a competência para processar e julgar o feito é da localização da área, no caso, a comarca de Santo Antônio do Leverger-MT.

Resta, pois, transcrever a parte do voto que ensejou o acórdão embargado,
ipsis litteris
:

“(...) No entanto, após detida análise dos autos, a convicção formada é no sentido de que a razão está com os recorrentes.

É que o autor da demanda possessória, ora agravado, ajuizou ação de reintegração de posse no Juízo da comarca de Cuiabá-MT, sob o argumento de que o proprietário da área que arrenda, denominada Fazenda Amparo III e localizada na Comarca de Santo Antônio do Leverger, o impediu de adentrar no imóvel.

Isso porque, consoante os fatos relatados na inicial de Id. 30905312, “no dia 23 de março último, após discussão do seu funcionário JESUINO DE SOUZA com o arrendador, Sr. EDMUR AUGUSTO DA COSTA, este o agrediu verbalmente, inclusive, com ameaça à sua vida, empunhando uma faca (DOC. 11 – Vídeo e DOCs. 12 e 13 – Boletins de Ocorrência e Representação Criminal). O arrendatário, ora autor, sua filha e mais a filha do arrendador, que se encontravam próximo, conseguiram acalmar o agressor e retirar, imediatamente, o funcionário da Fazenda, a fim de impedir consequências piores tendo em vista o foro de eleição estabelecido no contrato de arrendamento de imóvel rural”.

No entanto, afirma que “No dia 29 seguinte o arrendatário, ora autor, deslocou até o imóvel levando outro funcionário para substituir JESUINO DE SOUZA, oportunidade em que foi impedido pelo arrendador, de forma ilegal e arbitrária, de ingressar no imóvel arrendado e deixar o novo funcionário”, causando-lhe graves prejuízos, uma vez que lá explora atividade pecuária mediante a criação de mais de 1500 (um mil e quinhentas) cabeças bovinas.

Por essa razão, ajuizou a ação possessória com fundamento no §1o do artigo 47 do Código de Processo Civil, cuja redação é a seguinte:

“Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.

§ 1o O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.

§ 2o A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta”

Nesse trilhar, em que pese a posse tida por esbulhar decorrer de contrato de arrendamento, não há dúvidas que o objeto da lide é alheio ao instrumento contratual propriamente dito, haja vista que em nenhum momento o autor, ora agravado, questiona a validade das cláusulas ali inseridas, tampouco busca a resolução da avença.

Ao contrário, da leitura da pela inicial é possível extrair que a irresignação é unicamente contra o impedimento do seu direito de ir e vir na área que possui.

Ou seja, a demanda ajuizada pelo agravado contém exclusiva pretensão possessória, a competência é do foro da situação da coisa (forum rei sitae), eis que inderrogável por convenção das partes (art. 62, primeira parte, do CPC)”

Desse modo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020